Tribunal: CARF
Processo: 10740.720043/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720043/2016-71
ACÓRDÃO
1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Data do fato gerador: 01/09/2012
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO. INSERÇÃO DE
INFORMAÇÃO FALSA EM PGDAS-D.
Configura hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos
do art. 29, V, c/c §9o, II, da Lei Complementar no 123/2006, a conduta da
empresa que, em dois ou mais períodos de apuração consecutivos, insere
informação falsa em declarações destinadas à apuração de tributos
devidos, com o intuito de reduzir a base de cálculo ou afastar
indevidamente a tributação.
A exclusão de ofício é ato administrativo vinculado, não dependendo de
discricionariedade da autoridade fiscal, e deve ser mantida quando
observados o devido processo legal e o direito ao contraditório.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/09/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. SUMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar arguição de
inconstitucionalidade de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
2
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo CarneiroBaptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo,
RicardoPezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário (e-fls. 630-648) interposto por IMC ASSESSORIA
EMPRESARIAL S/S LTDA – ME, contra decisão proferida pela 3a Turma da DRJ/POR,
consubstanciada no Acórdão no 14-64.819 (e-fls. 610-624), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte e manteve sua exclusão de ofício
do Simples Nacional. O processo tem origem no Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/VIT no
54/2016 (e-fls. 32), datado de 15/06/2016, pelo qual a autoridade fiscal excluiu a contribuinte do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/09/2012, em razão da prática reiterada de infração à
legislação do regime, nos termos do art. 29, V, da LC no 123/2006.
Por oportuno, resgato o deslinde processual realizado no âmbito do relatório do
acórdão recorrido:
A contribuinte em epígrafe foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/VIT no 54, de 15 de junho de 2016, à fl. 32, em virtude
da prática reiterada de infração à disposição da Lei Complementar (LC) no 123, de
14 de dezembro de 2006, conforme previsto no inciso V do caput c/c incisos I e II
do § 9o , todos do art. 29, apurada no processo fiscal no 10783.720480/2016-98.
Os efeitos da exclusão de ofício se deram a partir de 01/09/2012, impedindo nova
opção pelo Simples Nacional pelos próximos 10 (dez) anos seguintes, conforme
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da LC no 123, de 2006.
Notificada do ato declaratório em 21/06/2016, conforme termo de ciência de fls.
584/585, a interessada, por seu procurador, ingressou, em 20/07/2016, com a
impugnação de fls. 591/608, na qual alegou, em suma:
• a exclusão de ofício do Simples Nacional pelas alegações dos auditores não deve
permanecer, isto porque, o deixar de recolher o tributo mensal devido deve ser
precedido de notificação, antes de formalizar a exclusão, o que não ocorreu no
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
3
presente caso, tornando ilegal, arbitraria e nula a exclusão; bem como a
informação em PGDAS-D retificadora não foi homologada pela RFB, devendo ser
notificada a Empresa Impugnante para recolhimento dos valores informados na
PGDAS original, sem a formalização de Auto de Infração e, consequentemente, da
presente exclusão de ofício do Simples Nacional.
• não foram realizadas compensações indevidas na PGDAS, apenas havendo
informações no campo de imunidade nesta Declaração, além do que foi com base
nessas declarações que o auditor-fiscal apurou a base de cálculo a ser tributada,
ou seja, na PGDAS original, não sendo necessário fiscalização para realizar
lançamentos de ofício, apenas não homologou a PGDAS retificadora;
• os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados na PGDAS, foram
quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto
a STN, através de processos administrativos; nos quais é requerido o resgate dos
créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação conforme tabela mencionada
nos COMPROTs anexos aos autos;
• o procedimento da extinção da obrigação tributária dos débitos mencionados
acima está vinculados em processo administrativo junto a STN, COMPROT sob o
n.o 011.79446.008830.2013.000.000, cuja origem é a Dívida Pública Externa
Brasileira vencida e não paga, razão pela qual o artigo 1o e parágrafo único da
Portaria SRF n.o 913, de 25 de julho de 2002, prevê a extinção da obrigação
tributária;
• a Impugnante, por ser detentora de crédito financeiro, objeto de resgate com
poder liberatório de pagamento, busca a extinção/pagamento de seus débitos
tributários com os créditos com base na sistematização da Portaria 913/2002,
com arrimo nos pleitos junto a STN;
• com objetivo de simplificar os procedimentos, reduzindo custos operacionais da
administração federal e gerando ganhos financeiros ao Tesouro Nacional, a União,
foi firmado termo de cooperação técnica entre a RFB e a STN, em que se remete à
Conta Única do Tesouro Nacional parte dos recursos por ela (STN) devidos –
(créditos da dívida pública brasileira), com a finalidade de, dentre outra, através
do Sistema Integrado de Administração financeira do Governo Federal – SIAFI –
órgão diretamente ligado a STN, efetuar-se o recolhimento de tributos federais
devidos por pessoas jurídicas, proporcionando enormes benefícios ao ente
público, pelo fato de a renda apurada com o saldo financeiro quando da
permanência dos recursos junto à conta única, ser totalmente revertida ao Erário,
gerando benefícios ao ente público federal;
• com isso, compete ao SIAFI administrar duas transações: a)- pagamento, pelos
órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações de faturas
relativas à prestação de serviços, e, b)- recolhimento, por empresas, de tributos
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
4
federais e contribuições previdenciárias, via Documento de Arrecadação de
Receitas Federais – Darf e Guia de Previdência Social – GPS, eletrônicos;
• no COMPROT há compensação de possível perda de arrecadação, pelos ganhos
de remuneração dos valores das empresas mantidos na conta única e revertidos
ao Tesouro Nacional, sendo que os procedimentos do sistema SIAFI ocorrem à luz
dos dispositivos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 162,
de 4 de novembro de 1988, que foi revogada pela Instrução Normativa SRF n.o
181, de 25 de julho de 2002;
• por não existir campo específico na PGDAS para efetivar a descrição e
ocorrência da modalidade de pagamento pela sistematização da Portaria
913/2002 / dos tributos que se busca a extinção junto a STN, todo o
procedimento foi informado através dos Informes protocolados na STN e na RFB,
cujos valores e tributos inclusive foram declarados nos Livros obrigatórios, de
acordo com os registros e controles das operações e prestações por ela realizadas,
em que consta a real escrituração pela Impugnante, tudo conforme determina a
Legislação em vigor;
• não há dúvidas em que a utilização da sistematização do SIAFI por pessoas
jurídicas não integrantes da administração pública, decorrente de termo de
cooperação técnica, se regula com a edição da Portaria SRF n.o 913, de 25 de
junho de 2002;
• por ser detentora de crédito financeiro, foi perseguido o pagamento de seus
débitos tributários com os supracitados créditos, através de pleitos protocolados
junto a STN, objetos dos COMPROTs anexos, na qual a Impugnante aguarda a
tramitação final para que ocorra a extinção da obrigação tributária;
• após os informes / informação de pagamentos dos tributos na STN, com a
abertura
do
Processo
Administrativo
/
COMPROT
n.o
011.79446.008830.2013.000.000/
a
Impugnante
protocolou
referidos
documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo n.o
13811.726457/2012-97, confessando seus débitos e informando o imediato
pagamento, na qual a RFB tem ato vinculado pela decisão da STN frente aos
tributos indicados;
• requer a nulidade absoluta do lançamento fiscal, haja vista que a RFB não detém
de competência acerca da liberação dos Recursos / crédito com poder liberatório
de pagamentos de tributos, nos moldes da sistematização pela Portaria 913/2002,
visto que a STN é quem detém da competência para decidir acerca da liberação
dos recursos e por consequência da extinção da obrigação tributária;
• a formalização do auto de infração junto a impugnante é forma de lançamento
tributário nos moldes do artigo 142 do CTN., motivo pelo qual apresenta sua
Impugnação nos moldes do artigo 151, III do CTN, haja vista que foi alterado o
quadro fiscal do autolançamento das referidas PGDAS, pela qual não houve
aceitação da modalidade de pagamento na forma perseguida pela Impugnante,
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
5
tudo isso se fazendo presentes os princípios dos direitos constitucionais, dentre
eles do devido processo administrativo e da ampla defesa e contraditório;
• instaurado o auto de infração frente a Impugnante, resta configurado o direito à
ampla defesa e o contraditório administrativo, nos moldes do Decreto no
70.235/1972 c/c Lei n° 9784/99, e ainda, com alterações pelas Leis no
11.457/2007 e no 11.941/2009; com a consequente suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, enquanto pendente de julgamento a presente Impugnação nos
termos do artigo 151, III do CTN;
• clara está a necessidade de, caso a RFB não concorde com a modalidade de
confissão e pagamento, através do campo da imunidade com os créditos
mencionados, que inicie a abertura de um processo administrativo fiscal,
amparado na Lei do Processo Administrativo – Lei no 9.784/99 e Lei no 123/2006 e
Decreto n° 70.235/72, e nos direitos constitucionais da ampla defesa e
contraditório, com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
para averiguar as informações da confissão e as questões do pagamento através
da compensação;
• os princípios constitucionais são encontrados na Legislação infraconstitucional,
que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta (Lei no 9.784, de 1999, arts. 2o , 5o e 6o );
• a Empresa Impugnante tem direito, garantido constitucionalmente e
infraconstitucional, de ter o devido processo administrativo fiscal, bem como o
direito ao duplo grau de jurisdição administrativa.
• o procedimento adotado pela Empresa Contribuinte difere dos padrões
comumente observados na relação contribuinte/Receita Federal: A uma, porque
se utilizou de um crédito financeiro para efetuar a extinção do débito tributário; a
duas, porque, ainda que esteja obrigado a declarar a extinção ocorrida, a
ferramenta digital disponibilizada pela RFB não contempla nenhuma forma
possível de que esta informação seja prestada de forma correta, razão pela qual o
contribuinte é obrigado a utilizar outros meios para formalizar referidas
informações, sob o cuidado de não sofrer a cobrança indevida do débito, uma vez
que a RFB não detém elementos para confirmar a efetivada extinção da obrigação
tributária;
• houve a confissão do crédito tributário nos livros contábeis obrigatórios, bem
como informação na PGDAS original dos reais valores, que, caso não fosse
deferida a retificação da PGDAS pela RFB, esta notificaria e efetuaria a cobrança
dos débitos, com o posterior pagamento na modalidade descrita, motivo pelo
qual ilegal o arbitramento da multa de 150% [cento e cinquenta por cento], com
base no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, nos termos do artigo 21, § 8o da LC
123/2006, visto que houve o lançamento do débito, além do que não houve
informação no campo de Compensação, não sendo cabível o auto de infração e
consequentemente a multa;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
6
• é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto de constituir
crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento descrito,
devidamente informado à RFB. Além do fato de que não houve informação no
campo da compensação, para caracterizar como indevida e atribuir falsidade de
declaração para aplicada da multa isolada em dobro, como preceitua o artigo da
Lei Complementar 123/2006 descrito acima; não houve qualquer mentira ou ardil
nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para
aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e cinquenta por cento] e a
responsabilização solidária dos sócios. Houve, isto sim, a realização de uma
informação em PGDAS, no campo da Imunidade – por não haver campo específico
– para informar o pagamento. jamais fraudulenta. Assim, a intenção manifesta de
utilizar os créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a ação ardilosa
alegada pela fiscalização de informação falsa em PGDAS e/ou conduta dolosa.
• ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa de ofício
aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa por prestar informações
com incorreções ou omissões, devendo ter sido intimado a fazê-lo, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela autoridade fiscal, nos termos do artigo 38-A da Lei Complementar
123/2006;
• não poderia o Fisco iniciar Mandado de Procedimento Fiscal, com posterior
formalização de Auto de Infração, sobre PGDAS declaração com informações com
incorreções, conforme mencionado pela RFB, devendo não homologar a PGDAS
retificadora, tornando com efeito da PGDAS principal, com envio de Carta de
Cobrança;
• não houve informação no campo da compensação na PGDAS para o Fisco
caracterizar como compensação indevida e aplicar a multa isolada em dobra, nos
termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006; mas sim informação no campo da
Imunidade [por não haver específico], através de PGDAS retificadora, informando
o pagamento com crédito financeiro e, nunca a informação de compensação.
Assim, caso não concordasse com as informações prestadas em PGDAS
retificadora, não efetivasse a homologação, enviando Carta de Cobrança dos
débitos declarados na PGDAS original.
• quem tipifica a infração que dá ensejo a aplicação da multa é o próprio art. 38-A
da Lei Complementar n.o 123/2006, que descreve de forma suficiente a conduta
necessária a aplicação da penalidade.
• a multa pecuniária para informações incorretas ou omissas em PGDAS está
prevista em Lei stricto sensu, ou seja, no art. 38-A da Lei Complementar no
123/2006;
• O dispositivo legal citado é norma específica para imposição de multa pecuniária
por descumprimento de obrigação acessória autônoma relativo à informações
incorretas ou omissas em PGDAS;
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
7
• não há configuração de fraude quando apresentada PGDAS retificadora, se
existe a PGDAS original com valores reais, bem como a devida escrituração nos
livros contábeis obrigatórios, informando o valor efetivamente devido, sendo
coerente com a realidade da movimentação financeira. Assim, como no presente
caso não houve o intuito de fraudar, não há que se falar em aplicação da multa de
150% [cento e cinquenta por cento] e, consequentemente, em crime contra a
ordem tributária, até porque, em caso de não aceitar a informação prestada em
PGDAS retificadora era só o Fisco não homologar, retornando a PGDAS original.
• não se vislumbra, na apresentação de PGDAS retificadora com informação no
campo imunidade de pagamento com crédito financeiro ou falta de pagamento, o
evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada pelo
contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos, outros elementos que
pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária prevista no art. 38-A
da Lei Complementar no 123/2006;
• na exclusão do Simples Nacional o que o legislador infraconstitucional fez foi
violar os princípios inseridos em nossa Constituição Federal de 1988 destinados às
micros e pequenas empresas, e segundo a doutrina de Celso Antonio Bandeira de
Mello, em sua obra Elementos de Direito Administrativo, que conceitua e destaca
a importância dos princípios para o direito, a violação poderá trazer graves
consequência
• a violação a um princípio, como bem comentado na doutrina de Celso Antônio
Bandeira de Mello, é fazer com que todo o sistema jurídico possa ser
desmantelado, em face de agressão sofrida em suas estruturas mestras, em sua
espinha dorsal. Analogicamente podemos concluir que seria como se
atingíssemos a estrutura de um edifício, o que o levaria fatalmente a ruir ou o
deixaria com profundas sequelas podendo ser inutilizado para o seu uso.
• caso a Empresa Contribuinte não tenha o referido benefício, deixarão de existir,
ou migrarão para a informalidade, pois, não conseguirão competir (ainda de
forma desigual) com as médias e grandes empresas.
• a exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples Nacional,
impondo-lhe a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de tributação, viola
outro princípio constitucional, o da capacidade contributiva, pois, estas
sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples Nacional.
• este é o verdadeiro tratamento favorecido, diferenciado e simplificado que o
legislador estabeleceu para as microempresas e empresas de pequeno porte em
nosso país, ou seja, quem não tem condições de pagar seus tributos em dia dever
ser onerado com uma carga tributária mais elevada, ou seja, tributada pelo Lucro
Presumido ou Real, o que poderá levá-las ao estado falimentar ou para a
informalidade, o que não é o objetivo declarado em nossa Constituição Federal.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
8
• prevendo as possíveis dificuldades que às micros e pequenas empresas
pudessem passar, a Constituição Federal do Brasil de 1988 estabeleceu princípios
que devem ser seguidos pelos legisladores de todos os níveis da federação,
especialmente quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme podemos
extrair dos artigos 170, inciso IX, e 179, in verbis:
• o legislador constituinte quis proteger as empresas de pequeno porte para que
pudessem se desenvolver e competir com as empresas normais(médio e grande
porte) em igualdade de condições, sendo que para alcançar está igualdade o
legislador estabeleceu vários campos de atuação, em especial o administrativo,
tributário, previdenciário e creditício.
• não há como conceber outro tratamento para aquelas empresas, no caso a
Empresa Contribuinte, pois, se não possuam os benefícios constitucionalmente
garantidos, não sobreviveriam ao mercado, em que os maiores competidores
acabam aniquilando os pequenos em face das vantagens competitivas que
aqueles empreendimentos possuem, seja na obtenção de créditos, quase sempre
subsidiados pelo governo via BNDS, BRDE, BADESC, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, entre outras tantas instituições financeiras que fomentam a
produção, além das vantagens produtivas com os ganhos de escala, onde as
médias e grandes empresas conseguem produzir mais por um custo menor, pois,
toda a cadeia produtiva ao seu redor acaba sendo influenciada pelas suas políticas
de compras, vendas, qualidade, entre outras, benefícios estes que uma empresa
de pequeno porte não possui, sendo imprescindível a aplicação dos princípios
constitucionais de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para que as
pequenas empresas possam permanecer vivas e cumprindo com o seu papel
social. Trata-se de questão de equidade, que também é um princípio
constitucionalmente garantido.
• o legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno porte, pois é
princípio constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para elas.
• tais dados empíricos adquirem real importância a defesa aqui apresentada na
medida em que, do ponto de vista econômico, uma microempresa ou empresa de
pequeno porte que, estando apta a optar pelo regime tributário simplificado, não
estiver nele enquadrada ou dele for excluída terá enorme dificuldade de
sobreviver no mercado.
• a Empresa Contribuinte não pode ser excluída de ofício do Simples Nacional,
não podendo se falar em imediata exclusão, em virtude dos princípios
constitucionais estampados na Lei Complementar n.o 123/2006, conforme
transcrito acima.
Requereu o imediato cancelamento da exclusão de ofício do Simples Nacional,
formalizada de maneira arbitrária, ilegal e nula; a extinção da exclusão de ofício
do Simples Nacional, levando-se em consideração os princípios constitucionais
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
9
que a Lei Complementar 123/2006 garante às micro e pequenas empresas, pelo
fato de que a Empresa sempre agiu com boa-fé e calcado na legislação vigente; a
nulidade da responsabilização solidária dos sócios, tendo em vista que em
momento algum ficou provado o intuito de dolo e fraude cometido por eles.

Em seu entendimento, a Turma Julgadora consignou que:
Preliminarmente, há que se esclarecer que não há no presente processo qualquer
informação acerca da responsabilização dos sócios. Dessa forma, deixo de
conhecer da alegação da empresa autuada de nulidade da responsabilização
solidária dos sócios.
Trata-se de analisar ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, em razão
da prática reiterada de infração à disposição da LC no 123, de 2006, apurada no
processo fiscal no 10783.720480/2016-98.
Naquele processo, a impugnação da contribuinte foi considerada improcedente,
conforme voto que transcrevo abaixo:
(...)
Assim, restou configurada a prática reiterada de infração ao disposto na LC no
123, de 2006, nos termos do art. 29, V, e § 9o, I e II, tendo em vista a entrega de
declarações com falsidade em dois meses consecutivos (setembro e
outubro/2013), estando correta a exclusão de ofício da empresa do Simples
Nacional, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade.
Quanto à alegação de que, na exclusão do Simples Nacional “o que o legislador
infraconstitucional fez foi violar os princípios inseridos em nossa Constituição
Federal de 1988 destinados às micros e pequenas empresas”, como visto a
exclusão se deu com base na legislação posta no ordenamento jurídico.
Em que pese o esforço de argumentação despendido pela impugnante, seus
protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua
atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria
objeto do procedimento fiscal impugnado. Isto porque não compete à autoridade
julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese.

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 630-648), com
fundamentação genérica, aduzindo, em síntese:
a) Ausência de notificação prévia antes da exclusão de ofício;
b) Extinção dos débitos mediante processo administrativo junto à Secretaria do
Tesouro Nacional (COMPROT/STN), com fundamento na Portaria SRF no
913/2002;
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
10
c) Ilegalidade da exclusão em razão da alegada boa-fé da contribuinte e da
proteção constitucional às microempresas;
d) Violação de princípios constitucionais, especialmente o tratamento
favorecido às micro e pequenas empresas (arts. 170, IX e 179 da CF).
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Passo à análise do mérito.

II – Objeto recursal e questões conhecidas
Cabe esclarecer, desde logo, que não são objeto deste julgamento as discussões
relativas à constituição de crédito tributário, lançamento de ofício ou eventual multa decorrente
de suposta omissão de receita ou informação falsa em declarações.
O presente processo versa exclusivamente sobre o ato administrativo de exclusão
da empresa do regime do Simples Nacional, disciplinado pela Lei Complementar no 123/2006.
Assim, argumentos referentes a quitação, compensação, nulidade de autuação ou aspectos de
mérito tributário extrapolam os limites deste julgamento e não serão apreciados – deixo-os, pois,
de conhecer.

III – Mérito
III.a - Da regularidade da sua exclusão do Simples Nacional
A exclusão de ofício do Simples Nacional é ato vinculado da Administração
Tributária, fundado na ocorrência de hipóteses legais expressamente previstas na Lei
Complementar no 123/2006, especialmente no art. 29 e seus parágrafos. A leitura conjugada dos
dispositivos evidencia que a exclusão é ato necessário e automático quando verificada a prática
reiterada de infrações dessa natureza. A autoridade administrativa não dispõe de
discricionariedade para relevar ou diferir seus efeitos, sendo sua atuação regida pelo princípio da
legalidade estrita (art. 37, caput, da CF).
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
11
No caso concreto, a autoridade fiscal constatou, com base em cruzamentos
eletrônicos e análise das declarações PGDAS-D, que a contribuinte apresentou informações falsas
em dois meses consecutivos (setembro e outubro de 2013), declarando que suas receitas estariam
acobertadas por imunidade tributária inexistente. Tais fatos configuram, de forma direta, a
hipótese do art. 29, V, c/c §9o, II, da LC no 123/2006, o que impõe a exclusão de ofício da empresa
do regime simplificado. Eis o que constou no TVF (fl. 33 do pdf):
Não resta dúvida, por todo o relatado, de que a ora autuada transgrediu o
conteúdo da referida lei: a uma, ao deixar de efetuar o recolhimento mensal dos
tributos devidos no SIMPLES NACIONAL, na forma prevista no inciso I do art. 1o
c/c o art. 13, o que se subsume ao disposto no inciso I do §9o do art. 29, todos da
LC no 123, de 2006; a duas, pela utilização de artifício para impedir o
conhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência do fato gerador dos
tributos, ao incluir informação ardilosa, falsa e fraudulenta nos PGDAS-D –
retificadores, dando conta de que suas receitas estariam acobertadas por
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. A inclusão no PGDAS-D de informação falsa se subsume
ao conteúdo do inciso II do art. §9o do art. 29, da referida LC.
Conforme descrito acima o contribuinte, ora fiscalizado, infringiu dispositivos da
Lei Complementar no 123, de 2006, nos períodos de apuração 07/2012 a 10/2012,
12/2012 a 02/2013 e 09/2013 a 12/2014, inclusive com a inclusão de informação
falsa nas respectivas Declarações do SIMPLES NACIONAL.
Desde modo, para fins de dar cumprimento ao disposto nos §§1o e 2o do art. 29,
que tratam da produção de efeitos da exclusão e do prazo de impedimento para a
nova opção pelo SIMPLES NACIONAL pela pessoa jurídica excluída, serão objeto
de lançamento de ofício, em encerramento parcial desse procedimento fiscal, os
fatos geradores ocorridos nos períodos de apuração de 07 e 08/2012, necessários
e suficientes para caracterizar a prática reiterada de infração à Lei Complementar
no 123, de 2006.
A reiteração se deu no período de apuração de 08/2012, dando início aos efeitos
da exclusão do mês 09/2012
Quando intimada a responder precisamente as inconsistências e os indícios de
fraude apurados durante a fiscalização, a contribuinte respondeu de forma evasiva (e-fls. 351):
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
12

O ato de exclusão foi formalizado por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT
no 54, de 15/06/2016, regularmente cientificado à interessada, conforme termo de ciência
constante dos autos (e-fls. 584-585). A contribuinte, por intermédio de representante legal,
exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando impugnação (e-fls. 591-608) e,
posteriormente, o presente recurso voluntário, o que afasta qualquer alegação de cerceamento
ou violação ao devido processo legal. O processo administrativo fiscal observou rigorosamente os
comandos do Decreto no 70.235/1972, que rege o contencioso tributário federal. A lavratura do
ato declaratório seguiu os parâmetros de motivação exigidos pela Lei no 9.784/1999 (arts. 2o e
50), e o contraditório foi garantido em todas as etapas.
Destaca-se, ainda, que o argumento da recorrente de que a exclusão deveria ser
precedida de nova notificação para recolhimento dos tributos não encontra respaldo na legislação.
O dever de prévia notificação previsto em outras hipóteses aplica-se aos casos de inadimplência
simples, e não às situações em que se apura inserção dolosa de informação inverídica, como
ocorre aqui.
Nessas hipóteses, o ato de exclusão é consequência direta da constatação da
infração qualificada, bastando sua comprovação objetiva, conforme entendimento pacífico na
jurisprudência administrativa.
Assim, nego provimento ao recurso neste ponto.

III.b - Da irrelevância das alegações relativas à extinção de débitos ou
compensação

A recorrente reiterou, em sua defesa, que os valores devidos teriam sido quitados
por meio de processo administrativo junto à Secretaria do Tesouro Nacional (COMPROT/STN),
invocando a Portaria SRF no 913/2002.
Cumpre esclarecer que tais alegações não interferem no deslinde do presente
processo, cujo escopo se limita à análise da legalidade da exclusão do Simples Nacional.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.015 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720043/2016-71
13
Mesmo que houvesse discussão sobre extinção de débito — o que, de todo modo,
não foi comprovado nem reconhecido pela STN — tal matéria seria própria do processo de
lançamento e não afetaria a validade do ato de exclusão, que se fundamenta unicamente na
conduta infracional constatada.
Assim, deixo de conhecer tais alegações.

III.c – Da alegação de violação a princípios constitucionais
O recurso invoca os arts. 170, IX, e 179 da Constituição Federal, defendendo que a
exclusão do Simples Nacional viola os princípios do tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado às micro e pequenas empresas. Argumenta que a medida da Receita fere a
capacidade contributiva, podendo conduzir a empresa à falência ou à informalidade, contrariando
os objetivos constitucionais de proteção às MEs e EPPs.
Contudo, tal linha de argumentação não pode ser conhecida no âmbito deste
Conselho, por força da Súmula CARF no 2.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente das alegações do recurso voluntário e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 667
DF CARF MF
Original